Tribunal: TJSP
Processo: 0070822-34.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial dos recursos.
2-) Materialidade e autoria dos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menores podem ser atribuídos aos apelantes.
3-) As penas podem ser modificadas. Na primeira fase, penas-base de cada um dos crimes, para cada um dos recorrentes, em primeiro lugar, para o roubo tendo em vista serem primários e sem antecedentes e, de outro lado,

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial dos recursos.
2-) Materialidade e autoria dos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menores podem ser atribuídos aos apelantes.
3-) As penas podem ser modificadas. Na primeira fase, penas-base de cada um dos crimes, para cada um dos recorrentes, em primeiro lugar, para o roubo tendo em vista serem primários e sem antecedentes e, de outro lado, impondo à vitima prejuízo considerável, mostrando frieza e torturando o ofendido psicologicamente, com ameaça de morte constante, com abandono do veiculo, ainda em movimento, com queda do auto no córrego, mostrando que todos são perigosos e têm personalidades desvirtuadas, podem ter o acréscimo de 1/3 para cada um, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa; para a extorsão, a cada um dos apelantes, de igual sorte, deve-se ter o acréscimo de 1/3, chegando-se a oito (8) anos de reclusão e treze (13) dias-multa, para cada apelante, por fim, no que tange à corrupção, com acréscimo de 1/6, fica-se com um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, pois a conduta foi pouco mais grave que o normal, levando-se o menor a realizar dois crimes gravíssimos. Na segunda fase, não há agravantes para os apelantes. Para Luan e Wendell, em razão da menoridade, atenua-se suas penas de 1/6, chegando-se a quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e dez (10) dias-multa para o roubo; seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dez (10) dias-multa para a extorsão e um (1) ano de reclusão para a corrupção. Na terceira fase, pela existência de arma de fogo no crime, em razão do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, elevam-se as penas de roubo em 2/3, tendo-se para Lucas e Ricardo oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de vinte e um (21) dias-multa e para Luan e Wendell sete (7) anos, quatro (4) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa.
Dessa maneira, os crimes de roubo e extorsão foram praticados em concurso formal com a corrupção de menores, devendo-se, pelo número de crimes, elevar as penas de 1/6, tendo a-) Lucas e Ricardo: dezoito (18) anos e vinte (20) dias dias de reclusão e trinta e três (33) dias-multa e b-) Luan e Wendell: quinze (15) anos, dois (2) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão e vinte e seis (26) dias-multa. Penas finais, pois mais nada as alteram.
4-) O regime inicial das penas privativas da liberdade deve ser o fechado. O regime é eleito por força do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, penas superiores a oito (8) anos. Os apelantes são perigosos e violentos. Por ora, a segregação do convívio social é a medida mais adequada. Para não voltarem a delinquir e arrependerem-se de suas condutas, isto é, para a retribuição e ressocialização criminais, o regime eleito é o mais adequado. Não satisfeitos, ainda convidaram e levaram menor de idade para realizar os crimes. Isso deturpa a personalidade dele, ainda mais e, mesmo que já corrompido, motiva-os a não melhorar de vida.
5-) Inviável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos ou "suris", pelo "quantum" das sanções penais, existência de grave ameaça e violência, além da impossibilidade delas serem suficientes para impedirem a reiteração criminal e o convívio harmônico em sociedade.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
7-) Recursos presos.